Tribunal: STF
Processo: ARE 1585160
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO DE CRACK E OUTRAS DROGAS ILÍCITAS. CUSTEIO PELO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ DO TRATAMENTO EM CLÍNICA PRIVADA POR OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE EM DISPONIBILIZAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA PARA INTERNAÇÃO. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA LIDE. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. VÍCIO EM DROGAS. INDENIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. DEFENDIDA INADEQUAÇÃO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO. MÉRITO. ALMEJADA DESOBRIGAÇÃO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO. VEDADA ESCOLHA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE PELO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. COMPORTAMENTO OMISSO MUNICIPAL. FALTA DE POLÍTICA PÚBLICA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA. CONFISSÃO DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CUSTEIO DO TRATAMENTO. PLEITO DE DIRECIONAMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE SANTA CATARINA. TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. PRETENSÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PENALIDADE DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Doc. 132, p. 7, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Balneário Camboriú (Doc. 134) foram parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas “para sanar omissão quanto à impugnação da gratuidade judiciária” (Doc. 136, p. 6).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Balneário Camboriú apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “a presente ação tem como objeto a avaliação médica psiquiátrica do recorrido e a sua internação compulsória em clínica pública ou particular, com custeio atribuído ao Recorrente”, na qual “o juízo determinou a internação compulsória do autor em clínica particular específica, impondo ao Município/Recorrente a obrigação de custear o tratamento”, e que “foi inicialmente indeferido o pedido de inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda, apesar de ser o ente competente pela gestão e financiamento das internações psiquiátricas no território estadual”, certo que “o tribunal negou provimento ao recurso, fundamentando-se na responsabilidade solidária dos Entes Federativos e mantendo a decisão que excluiu o Estado da relação processual” (Doc. 138, p. 2).  Sustenta que, “com isso, deixou-se de aplicar entendimento firmado em repercussão geral sobre a obrigação do Ente responsável pela prestação do serviço de internação psiquiátrica, bem como sobre a necessidade de ressarcimento ao Município” ” (Doc. 138, p. 3). Defende que o ”Município tem o direito de direcionar a obrigação ao ente competente (Estado de Santa Catarina), conforme Lei Federal n. 8.080/90, Lei Estadual n. 16.158/2013 e Decreto Estadual n. 2.400/2022” (Doc. 138, p. 3). Acresce que “o acórdão recorrido violou o art. 196 e 197, na medida que impôs ao Município/recorrente a obrigação de internação que, embora incorporado ao Sistema Único de Saúde, não é de sua responsabilidade”, mas “recai ao Estado de Santa Catarina” (Doc. 138, p. 9). Argumenta que é “o Estado de Santa Catarina que detém a padronização das internações compulsórias a serem ofertadas pela Saúde Pública, sendo somente os Hospitais Estaduais que possuem estrutura para abrigar os pacientes para essa finalidade” (Doc. 138, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para o fim de “redirecionamento da obrigação ao Estado de Santa Catarina, conforme Lei 8.080/90, Lei Estadual 16.158/13 e Decreto Estadual 2.400/2022”, bem como o “ressarcimento imediato ao Município, nos autos, em total consonância com o Tema 793 RG/STF, RCL nº. 58.622/SC e Recomendação CNJ n. 146/2023”, para “adequação à orientação das Reclamações Constitucionais 58.041/SC e 58.622/SC” (Doc. 138, p. 21-22).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbices nas Súmulas 279, 282, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Consignou, também, que os Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral seriam inaplicáveis ao caso dos autos, pois a controvérsia debatida no feito é distinta daquela julgada nos precedentes (Doc. 141). Irresignado, o  Município de Balneário Camboriú interpôs o presente agravo (Doc. 143).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece provimento.
Na origem, Ivan Carlos Shinestzki, dependente químico de crack e outras drogas ilícitas, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em face do Município de Balneário Camboriú, com o objetivo de compelir a Municipalidade a custear seu tratamento na Clínica Terapêutica Ouro Verde, especializada em toxicômanos, na qual está internado desde 16/11/2016, em razão de uma grave crise mental e intoxicação por crack (Doc. 3).
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, ‘para CONFIRMAR a liminar proferida nestes autos, condenando o Município de Balneário Camboriú ao custeio do tratamento contra droga dito do Autor em clínica de internão psiquiátrica, no período compreendido entre o deferimento da tutela e sua alta” (Doc. 108, p. 3).
A Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação do Município de Balneário Camboriú (Doc. 132). 
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“(...) o tratamento foi realizado em clínica especializada, assim identificada nos autos, em observância ao previsto no art. 23-A, § 9º, da Lei n. 11.343/2006, que veda a internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras. 
Para melhor compreensão, é pertinente sintetizar a ordem dos acontecimentos: 
1. No ano de 2012 o paciente foi encaminhado, pelo Município, para tratamento em comunidade terapêutica conveniada [ev. 27.37, p. 4]; 
2. Internações na instituição CERTA nos seguintes períodos: 11.04.2015 a 05.08.2015; 20.11.2015 a 11.08.2016 e 11.11.2016 e 12.11.16 [ev. 1.9]; 
3. Internação voluntária do paciente em 16.11.16 na instituição Ouro Verde [ev. 1.8 e ev. 1.8]; 
4. Recomendação médica de internação prolongada de, no mínimo, 12 meses [ev. 1.6 e ev. 1.8 - 30.11.16]; 
5. Em petição, o Município reconhece a falta de instituições conveniadas e concorda com a clínica escolhida pelo paciente [ev. 10.18]; 
6. Deferimento da liminar para financiamento municipal do tratamento [ev. 12.21]; 
7. Em contestação de ev. 27.38, o Município pediu a transferência para instituição menos custosa [03.04.2017];
 8. Deferimento na origem [ev. 35.50];
 9. Alta médica em 31.10.2017 [ev. 40.55]. 
Como se percebe, o apelado buscou, por conta própria, auxílio médico na Clínica Ouro Verde. Imediatamente, obteve recomendação médica de internação prolongada [ev. 1.6]. Pautou-se na falta de política pública para justificar seu curso de ação e a escolha da instituição de saúde acolhedora. 
No Sistema Único de Saúde, logicamente, não é dado ao paciente a livre escolha da instituição responsável pelo tratamento de saúde. É comum, inclusive, o direcionamento para localidades diversas, e até mesmo providências médicas diferentes daquelas almejadas pelos usuários. Há marcantes limitações, que servem para a garantia do funcionamento de um sistema amplo, complexo e necessário. 
Com isso, os direitos prestacionais não podem ser exercidos ilimitadamente. Tal forma de proceder, dentre outras consequências consideráveis, dificultaria o acesso universal e igualitário à saúde em razão da escassez de recursos públicos. 
O caso concreto, porém, apresenta peculiaridades. Na petição de ev. 10.18 o Município admite a inexistência de vaga em instituição pública destinada ao tratamento de drogadição e concorda com a clínica de saúde escolhida pelo autor. Extrai-se da página 3:
(...)
Considera-se a assertiva municipal suficiente para obrigação de custeio de internação em clínica particular. Todo município deve possuir referência técnica em saúde mental capaz de atuar em diferentes níveis de complexidade, inclusive internação voluntária. No caso, o próprio apelante confessa o comportamento omissivo [ev. 10.18, p. 3]. 
Está comprovada, portanto, a inexistência de política pública municipal ao atendimento da demanda do paciente. Tal circunstância, somada à anuência quanto à escolha da instituição, configura fundamento para o ressarcimento dos gastos com tratamento particular do apelado desde o deferimento da liminar, consoante determinado na origem [ev. 126.1].” (Doc. 132, p. 2-3, destaquei)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)
   
Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nada obstante, o Tema 793 da Repercussão Geral não se aplica à espécie, porquanto não se discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, mas cuida-se do comportamento omissivo do Município no atendimento de pessoa que necessita de internação prolongada destinada ao tratamento de drogadição, bem como o fato de a Municipalidade ter concordado com a clínica de saúde escolhida pelo autor para o acolhimento.
Destarte, verifica-se que a controvérsia objeto do feito tem relação com a política pública estatal padronizada voltada à internação, e não com a matéria decidida nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com 
Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 66.243-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 70.266 e 70.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2024 e 19/08/2024; no Recurso Extraordinário 1.561.071 e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.577.530, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/08/2025 e 25/11/2025, casos semelhantes ao presente. 
Saliente-se, ainda, que divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Demais disso, o recorrente limita-se a defender que não tem responsabilidade pela internação do autor, sem impugnar o fundamento central do acórdão ora recorrido no sentido de que houve a concordância do município com a clínica escolhida pelo paciente.
Ao assim proceder, o Município de Balneário Camboriú deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007, destaquei)
 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682). V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
 
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravante, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente